Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE PARTILHA REALIZADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NOS ARTS. 27 E 28 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. Em de ação anulatória de acordo de partilha realizado em divórcio consensual que não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas dos artigos 27 e 28 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF) para ensejar a competência do Juízo de Família e de Órfãos e Sucessões, prevalece a competência residual do Juízo Cível para processar e julgar o feito, nos termos do art. 25 do mesmo diploma legal.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.